Tribunal: TJMT
Processo: 1002766-25.2022.8.11.0044
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002766-25.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUELLEN DA SILVA - CPF: 042.436.471-94 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002766-25.2022.8.11.0044

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇAS OCUPACIONAIS. INCAPACIDADE LABORATIVA.
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização securitária e danos morais. A autora alega que sofreu acidente de trabalho durante o exercício de suas funções na empresa, o que lhe acarretou doenças ocupacionais e a incapacitou para o trabalho. Interpôs recurso de apelação, alega que a perícia médica não foi realizada por especialista em ortopedia e traumatologia, e reitera a sua incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de nova perícia médica a ser realizada por especialista em ortopedia e traumatologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial foi produzido de forma imparcial e fundamentada, não há nos autos qualquer indício de que o perito tenha se omitido ou apresentado informações inverídicas.

4.

Não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a perícia médica foi realizada por profissional com conhecimento técnico e científico suficiente para a análise do caso.

5.

A jurisprudência desta Câmara é pacífica no sentido de que não há necessidade de nova perícia por médico especialista, se o laudo pericial foi produzido de forma imparcial e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa
. ”

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.194/74, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 1029174-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023. TJMT, 1029351-65.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023. TJMT, 1048999-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO No 1002766-25.2022.8.11.0044

APELANTE
: SUELLEN DA SILVA

APELADO
: ICATU SEGUROS S/A

2a VARA DE PARANATINGA

RELATÓRIO

Apelação de
SUELLEN DA SILVA.

Ação:
Indenização securitária com dano moral.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 258301193): Sustenta que é caso de reforma da sentença, para que seja produzida nova perícia, ao argumento de que há necessidade de avaliação por médico especialista em traumatologia/ortopedia.

Sustenta que está incapacitada para o trabalho, devido às doenças ocupacionais adquiridas durante o exercício de suas funções na empresa Minerva S.A. Contesta a conclusão do laudo pericial, que afirma que ela está apta para o trabalho, e reitera que as doenças que a acometem foram agravadas pelas suas atividades laborais, porquanto caracterizado o nexo causal entre o trabalho e o agravamento das lesões.

A autora defende que a perícia médica não levou em consideração as suas particularidades e que o laudo pericial desconsiderou as suas reais condições de saúde.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim que seja realizada nova perícia, por médico especialista em traumatologia/ortopedia. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para condenar a parte apelada aos valores decorrentes da indenização por danos morais e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes a base de 20% do valor da causa.

Contrarrazões
pelo desprovimento (
Id. 258301197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002766-25.2022.8.11.0044

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Suellen da Silva em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária e danos morais formulado em face da Icatu Seguros S.A.

A autora alega que sofreu acidente de trabalho durante o exercício de suas funções na empresa Minerva S.A., o que lhe acarretou doenças ocupacionais e a incapacitou para o trabalho.

A sentença julgou improcedente o pedido, com base no laudo pericial que não comprovou a invalidez da autora.

Em suas razões de apelação, a autora alega cerceamento de defesa, pois a perícia médica não foi realizada por especialista em ortopedia e traumatologia, e reitera a sua incapacidade laborativa, porquanto contesta a
conclusão do laudo pericial.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para que seja determinada a realização de nova prova pericial

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou os protocolos de aviso de sinistro (Id. 258300213 e 258300214), bem como documentos do Vale do Jamari instituto do Trauma e UTI móvel, que registram a ultrassonografia realizada nos ombros (Id. 258300215 e 258300216).

Verifica-se que tais documentos, ao que parece, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com possíveis lesões observadas pela segurada.

No entanto, o laudo médico pericial elaborado em juízo (Id. 258301179) dá conta de que a autora não apresenta lesões consistentes em invalidez permanente.

Assim se extrai do documento:

“VI – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a autora está apta para a atividade laboral e, portanto, não foi comprovada invalidez funcional. ”

A autora, ora apelante, alega que é caso de reforma da sentença porque o laudo pericial foi realizado por profissional médico com especialização em área que diverge da afetada. Defende a necessidade de nova perícia, a ser realizada por médico especialista em traumatologia/ortopedia.

Sobre o assunto, verifica-se que não comporta reforma a sentença, porque, em que pese a especialidade do profissional médico ser diversa daquela correspondente à área afetada, não logrou êxito o autor em demonstrar eventual equívoco na elaboração do exame, nem mesmo qualquer lapso que tenha sido praticado pelo perito.

Ademais, devidamente analisada, na perícia, a questão ortopédica, de que se extrai que a autora não apresenta lesões que configurem incapacidade permanente. Lê-se do documento:

“
A autora de 32 anos apresenta o histórico de lesão (tendinopatia e bursite) nos ombros com o primeiro episódio em 14 de setembro de 2022, conforme os 4 exames de imagens apresentados. Recentemente, foi avaliado pelo médico especialista (ortopedista) com a descrição da manifestação clínica da doença e com a orientação de afastamento das atividades laborais por tempo indeterminado com a indicação de fisioterapia motora e com base nos exames de imagens de 2022. Na história clínica relata dor nos ombros, principalmente à esquerda com irradiação para o membro superior e inferior esquerdo. Nega histórico de fisioterapia motora ou cirurgia nos ombros. Afirma que o único tratamento realizado, até o momento, foi o uso de medicamento oral. Encontra-se ativa na atividade laboral habitual (operadora de máquinas II).
No exame físico não foi identificado sinal de acometimento dos tendões dos ombros ou sinais de inflamação aguda ou crônica da bursa.
No levantamento bibliográfico quanto a Tendinopatia do manguito rotador, pode-se afirmar que a patologia apresenta como fatores de risco: atividade repetitiva acima da cabeça, é o fator mais importante. Outros incluem: variantes anatômicas que predispõem ao impacto do manguito rotador, instabilidade escapular ou discinesia e idade avançada. Há evidências preliminares também de predisposição genética ou familiar, assim como a presença de certas doenças crônicas, incluindo obesidade, diabetes e hiperlipidemia. Quanto a bursite: uma bursa é um saco ou bolsa lubrificada e cheia de líquido adjacente ou entre os tecidos moles. O objetivo da bursa é reduzir o atrito entre estruturas próximas, como ossos, articulações, tendões e pele. A bursite pode se desenvolver quando as bursas ficam irritadas ou inflamadas e pode apresentar-se de forma aguda, com dor e inchaço, ou, mais cronicamente, com limitações funcionais devido a contraturas articulares. Geralmente se desenvolve em resposta a trauma, uso excessivo crônico, infecção (também conhecida como bursite séptica) ou certas doenças reumáticas sistêmicas (por exemplo, gota, artrite reumatoide [AR]).
Quanto a aptidão ao trabalho, ao exame médico pericial não foi constatada a limitação funcional dos ombros por não ter sido comprovado o acometimento da força e/ou sinal de irritação dos tendões ou inflamação das bursas. Portanto, não houve a comprovação de Invalidez, cuja definição consiste: “incapacidade laborativa total, permanente ou com prazo indefinido, omniprofissional/multiprofissional e 5 insuscetível de recuperação ou reabilitação profissional, em consequência de doença ou acidente.”

Assim, é de se manter a sentença, porquanto não se verifica, no caso, a permanência das lesões.

Acerca do tema, é a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PERÍCIA MÉDICA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não havendo vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa, é desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista se não forem apresentados argumentos ou provas capazes de invalidarem as conclusões do laudo médico
” (TJMT, 1029174-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE -
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - DESNECESSIDADE
- LESÃO APURADA COM PRECISÃO - AUSENCIA DE LESÃO TOTAL OU PARCIAL INDENIZAVEL - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
É desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área do corpo da vítima afetada pelo acidente, primeiramente porque, no caso, o autor não apresentou razões ou provas capazes de infirmar as conclusões do laudo, e, por outro lado, não haver qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa nesse tipo de atividade
, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat em razão da ausência de invalidez total ou parcial indenizável. -Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso” (TJMT, 1029351-65.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – LAUDO PERICIAL ELABORADO POR MÉDICO LEGISTA –
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA – DESNECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia
” (TJMT, 1048999-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

Além disso, o laudo pericial foi produzido de forma imparcial e fundamentada, não há nos autos qualquer indício de que a perita tenha se omitido ou apresentado informações inverídicas.

Dessa forma, não verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a perícia médica foi realizada por profissional com conhecimento técnico e científico suficiente para a análise do caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025